Tribunal: STF
Processo: HC 70921
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Inexistência da alegada falta de rubrica e assinatura no
acórdão.
          -  Transitada em julgado  a sentença condenatória, não pode
ser alegada a inepcia da denuncia, por se tratar de matéria preclusa.
          -  Correta a individualização da pena feita anteriormente a
reforma da Lei 6.416, de 24.5.77. Quanto a aplicação da "lex mitior",
deve ela ser requerida no juízo das execuções criminais (súmula 611).
          "Habeas corpus" indeferido.